Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748306-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO DF - SINDIVACS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE. SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO DF – SINDIVACS. PARALISAÇÃO DE ATIVIDADES INTERNAS. SERVIÇO ESSENCIAL. EPIDEMIA DE DENGUE. ILEGALIDADE. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito de greve, desde que observados os termos e os limites definidos em lei específica (art. 37, VII), ainda não editada e, por essa razão, suprida pela aplicação da lei reguladora da iniciativa privada, a Lei no 7.783/89 (STF, MI n. 708) 2. A Lei no 7.783/89 estabelece, entre outros, a obrigação do sindicato de manter em atividade uma equipe de trabalho para assegurar a continuidade dos serviços essenciais ou cuja paralisação possa resultar prejuízo irreparável (arts. 9a a 11). 3. Revela-se ilegal e abusiva a paralisação total das atividades internas prestadas pelos agentes comunitários de saúde, mormente se deflagrada em meio a epidemia de dengue, seguida da decretação do estado de emergência na Capital. 4. A Administração Pública pode proceder ao desconto dos dias de paralisação, em virtude da suspensão do vínculo funcional, admitida a compensação em caso de acordo, conforme assegurado no Tema 531/STF. 5. Julgou-se procedente o pedido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 9o e 11, ambos da Lei Federal 7.783/1989, e às lei federais 12.994/2014 e 11.350/2006, insurgindo-se contra o reconhecimento da ilegalidade da greve, ao argumento de terem sido mantidas as atividades externas e essenciais. Acrescenta que, os pleitos da categoria, ainda que parcialmente, teriam sido acolhidos pela Administração, restando, em seu entendimento, demonstrada a licitude do movimento. Tece considerações acerca da necessidade de fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, sob pena de serem fixados em valor exorbitante sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 37, inciso VII, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, aduzindo que a decisão colegiada teria inobservado o direito de greve assegurado pela Carta Magna. Em que pese a interposição na alínea “c” do autorizador constitucional, não fundamenta o apelo extremo nesse aspecto. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ULISSES RIEDEL RESENDE, OAB/DF 968. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o e 11, ambos da Lei Federal 7.783/1989, e às lei federais 12.994/2014 e 11.350/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Proceda a secretaria às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ULISSES RIEDEL RESENDE, OAB/DF 968. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017